Tribunal: TJSP
Processo: 1101209-59.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material – Ocorrência – Inobservância de que o pedido de restituição de valores pagos a maior já levava em consideração as verbas prescritas – Procedência em maior extensão – Decaimento mínimo da autora, apenas em relação ao pedido declaratório de nulidade de cláusula contratual – Vício sanado com efeito modificativo para carrear à ré a integralidade

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material – Ocorrência – Inobservância de que o pedido de restituição de valores pagos a maior já levava em consideração as verbas prescritas – Procedência em maior extensão – Decaimento mínimo da autora, apenas em relação ao pedido declaratório de nulidade de cláusula contratual – Vício sanado com efeito modificativo para carrear à ré a integralidade das verbas sucumbenciais – Apelação provida em parte em maior extensão – Embargos acolhidos com efeito modificativo.